Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011834-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT (AGRAVADO), Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE RIDEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.990.152/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR. IMPUGNAÇÃO DE EMENDA APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PROMULGAÇÃO DA NORMA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por ente municipal com o objetivo de suspender a promulgação de proposição legislativa modificada pelo Legislativo local. A emenda parlamentar alterou o critério de cálculo de adicionais remuneratórios, contrariando o projeto originalmente apresentado pelo Executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar, pleiteada no mandado de segurança, visando à suspensão da promulgação de norma aprovada pelo Legislativo, sob alegação de inconstitucionalidade formal e ausência de respaldo orçamentário.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade e não comporta controle concentrado de constitucionalidade de norma legal em tese, conforme preconiza a Súmula 266, do STF.

4. A pretensão deduzida exige cognição exauriente, inviável no rito célere do mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo.

5. A intervenção do Judiciário no processo legislativo em curso somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou vício evidente, o que não se demonstra na hipótese.
6. A decisão agravada, ao indeferir a liminar, respeitou os limites da jurisdição e da separação dos poderes, não sendo desarrazoada ou ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de proposições legislativas. 2. A promulgação de norma aprovada pelo Legislativo somente pode ser suspensa por decisão judicial em caso de flagrante ilegalidade ou vício evidente, o que não se configura em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 61, §1o, II, “a”; LC n. 101/2000 (LRF), arts. 16 e 17; ADCT, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cível 1.0000.18.083120-8/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 8a Câmara Cível, j. 14.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000468-47.2025.8.11.0079, indeferiu o pleito liminar,
formulado com vistas a suspender, de forma imediata, qualquer ato de promulgação e/ou publicação da proposição legislativa, decorrente do Projeto de Lei n. 003/2025.

Salienta que o referido Projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo local, com o objetivo de regulamentar a concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores públicos do Município, conforme previsão contida no artigo 69, da Lei Municipal n. 1.010/2023.

Informa que a proposta original fixava como base de cálculo desses adicionais o salário-mínimo nacional e foi acompanhada de estudo técnico e estimativa de impacto orçamentário, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que, durante a tramitação legislativa, a Câmara Municipal aprovou emenda modificativa que alterou substancialmente o conteúdo do projeto, fixando o salário-base dos servidores como parâmetro para o cálculo dos adicionais, sem que houvesse qualquer análise técnica ou previsão orçamentária que subsidiasse tal alteração.

Enfatiza que o Chefe do Executivo municipal vetou integralmente o projeto, o qual, posteriormente, teve o veto rejeitado pelo Legislativo, que anunciou a promulgação e publicação da norma com o texto modificado.

Sustenta que tal emenda legislativa promoveu aumento de despesa pública sem o necessário respaldo financeiro, afrontando os artigos 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de violar a reserva de iniciativa atribuída ao Chefe do Executivo para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 61, §1
o
, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Argumenta que a rejeição do veto e a iminente promulgação da norma criam risco concreto à estabilidade fiscal do Município e configuram interferência indevida do Legislativo nas atribuições privativas do Executivo.

Afirma, por fim, que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de liminar, desconsiderou o vício formal na tramitação da norma e o risco de grave lesão à ordem administrativa e à saúde financeira da municipalidade.

Diante desses elementos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a conceder a liminar pleiteada e, de consequência, impedir a efetivação da promulgação legislativa, enquanto pendente o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 280623368, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 284091360, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo não provimento do Agravo (id. 291174358, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado na síntese,
o Município de Ribeirão Cascalheira insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000468-47.2025.8.11.0079, por ele impetrado, indeferiu o pleito liminar
.

Colhe-se dos autos o Município de Ribeirão Cascalheira/MT impetrou o Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, contra ato, tido, por ilegal, praticado pelo Presidente da Câmara Municipal local, consubstanciado na rejeição do veto ao Projeto de Lei n. 003/2025, de iniciativa da Prefeita Municipal que foi alterado por emenda do Legislativo Municipal.

Salientou, na inicial, que o projeto original, embasado em laudo técnico elaborado por empresa especializada (Medlabor), estipulava o salário-mínimo nacional como base de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores municipais, prevendo reavaliações periódicas e observando os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressaltou que, durante o trâmite legislativo, a Câmara aprovou emenda modificativa que instituiu o salário-base dos servidores como referência para os cálculos, sem qualquer respaldo técnico ou estimativa de impacto orçamentário-financeiro, desconsiderando a autonomia administrativa do Executivo e impondo obrigações que comprometem a sustentabilidade fiscal do Município.

Sustentou que a Câmara Municipal se prepara para sua promulgação, o que caracterizaria ato abusivo e atentatório ao princípio da legalidade, à separação dos poderes, à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo e às normas fiscais que regem a Administração Pública.

Aduziu que a referida alteração legislativa infringe diretamente os artigos 16 e 17, da Lei Complementar n. 101/2000, por carecer de estimativa do impacto financeiro e da origem dos recursos, bem como os dispositivos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal que conferem ao Prefeito a competência privativa para legislar sobre matéria funcional e orçamentária.

Asseverou, por fim, que a publicação da norma em seus termos emendados provocará desequilíbrio orçamentário imediato, poderá acarretar responsabilização da gestora pública e comprometer a continuidade dos serviços essenciais, razão pela qual requereu a concessão de liminar para suspender qualquer ato de promulgação da proposição legislativa, além da declaração definitiva de nulidade da emenda aprovada, preservando-se, assim, o direito líquido e certo da Administração à gestão fiscal responsável e ao devido processo legislativo.

A Magistrada singular deferiu o pleito liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Portanto,
INDEFIRO
a liminar vindicara.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Ribeirão Cascalheira interpôs o presente Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que
a pretensão deduzida na ação de origem, ainda que travestida de mera suspensão de ato legislativo, visa, em última análise, obstar a promulgação de norma legal aprovada pelo Poder Legislativo local, sob o argumento de suposta inconstitucionalidade formal e material, por alegada afronta à reserva de iniciativa e ausência de respaldo financeiro.

Tal medida, contudo, não encontra amparo no rito do mandado de segurança, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

O controle de constitucionalidade de normas legais, por sua própria natureza, demanda cognição plena e exauriente, e não pode ser realizado por meio de ação mandamental, cuja análise é restrita aos elementos constantes dos autos, sem a possibilidade de dilação probatória e sem os contornos próprios do controle difuso ou concentrado de constitucionalidade.

Permitir que o mandado de segurança seja utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de nulidade de lei comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações institucionais entre os Poderes.

Corroborando esse entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. LEI MUNICIPAL No 10.989/2016. INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL. SÚMULA 266 DO STF. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 05/08/2014).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (
incidenter tantum
) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de
mandamus
cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in)constitucionalidade. (RMS 46.033/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
impetrou Mandado de Segurança em face do Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte pretendendo, em síntese, a suspensão do cumprimento da Lei municipal no 10.989/2016
, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres no sistema de transporte ferroviário urbano de passageiros.
Portanto, o pedido veiculado pela impetrante é incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança, eis que busca a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, configurando verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, o que afasta a suposta garantia de direito líquido e certo da ora apelante
. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.083120-8/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 8a Câmara Cível, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 22/11/2018).” (Negritei).

Ademais, a impugnação da validade de norma jurídica, já regularmente aprovada pelo processo legislativo, não pode ocorrer por via oblíqua, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da separação das funções estatais.

Não bastasse isso, observo que a decisão agravada se limitou a reconhecer a ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, de ilegalidade flagrante a justificar a intervenção do Judiciário em trâmite legislativo ainda em curso, o que não se mostra desarrazoado, diante da excepcionalidade da tutela pretendida.

Dessarte, é certo que
o Recurso não comporta provimento, porque não demonstrada a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Não há desconsiderar, ainda, que a
eventual promulgação da norma pode, em tese, ser objeto de controle posterior, caso venha a ser demonstrado vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade flagrante. A reversibilidade do ato normativo não é afastada pela mera discordância quanto ao conteúdo da norma.

Por fim, vale registrar que, ao Poder Judiciário, não compete intervir no mérito do ato legislativo regularmente aprovado, salvo nos casos excepcionais de ofensa direta e inequívoca à ordem constitucional, o que, repito, não se evidencia nos autos.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025